Tribunal: TJBA
Processo: 8003077-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003077-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELMO SANTA RITA BARBOSA

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ÁREA DESAPROPRIADA PARA FAIXA DE DOMÍNIO. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E MORADIA. NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse referente a área ocupada irregularmente, alegadamente desapropriada para segurança viária e manutenção de rodovia estadual, bem como para preservação ambiental.

II. Questão em discussão
: Cinge-se a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência na reintegração de posse, considerando a proteção ambiental, a segurança viária e os direitos sociais das famílias ocupantes.

III. Razões de decidir
: Ausência de comprovação de perigo de dano irreparável (periculum in mora) necessário à concessão de tutela provisória. Relevância do caráter social e coletivo do litígio, envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Controvérsia sobre a titularidade da área, alegada como terreno de marinha sob domínio da União. Observância dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, além das cautelas previstas no CPC para litígios possessórios coletivos. Necessidade de dilação probatória para apuração detalhada dos fatos, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não cabe a concessão de tutela provisória de urgência em litígios possessórios coletivos quando ausente periculum in mora e presente controvérsia sobre a titularidade da área. Em casos que envolvam famílias vulneráveis, deve-se assegurar o regular processamento da ação principal para proteção de direitos fundamentais e ambientais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003077-26.2024.8.05.0000
, da comarca de Nazaré, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça